Tribunal: TJDFT
Processo: 0722421-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Edivaldo Damasceno Maciel –, acolhendo os embargos declaratórios aviados pela Curadoria de Ausentes, na condição de substituta processual do agravado, determinara a realização de novos cálculos pelo órgão de assistência contábil do juízo, segundo os parâmetros que individualizara. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que, de conformidade com o título executivo, o agravado fora condenado a entregar à agravante o veículo individualizado ou, alternativamente, o que for menos oneroso, o valor equivalente ao veículo alienado fiduciariamente ou o correspondente ao débito contratual existente. Salientara o julgado, outrossim, que as contas elaboradas pela contadoria judicial apuraram o valor do débito contratual, e não o valor correspondente ao veículo financiado, o que ensejara o incremento desarrazoado do crédito executado, pois de R$ 44.724,90 (quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais) alcançara o valor de R$ 303.929,68 (trezentos e três mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos). Registrara o provimento que, desse modo, deve ser retificado o erro em que incorrera o contador do juízo e realizados novos cálculos acerca do valor do crédito executado, que deve corresponder ao valor do veículo alienado fiduciariamente, assinalando que, após a preclusão do decidido, deveriam os autos retornar à conclusão para início dos atos executivos. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que não afigura-se possível o refazimento dos cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo. Sustentara que o agravado não manifestara insurgência contra as contas elaboradas pela contadoria judicial, que, diante do havido, foram homologadas por decisão proferida durante o itinerário procedimental. Defendera que o agravado deveria ter impugnado a planilha de cálculos que apresentara o contador do juízo, não sobejando possível que, em sede de embargos de declaração, formule sua discordância em face do apurado. Assinalara que, sob essa ótica, a decisão que homologara as contas exibidas pela contadoria judicial encontra-se acobertada pela preclusão, ficando patente que não podem ser desconsideradas. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Edivaldo Damasceno Maciel –, acolhendo os embargos declaratórios aviados pela Curadoria de Ausentes, na condição de substituta processual do agravado, determinara a realização de novos cálculos pelo órgão de assistência contábil do juízo, segundo os parâmetros que individualizara. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que, de conformidade com o título executivo, o agravado fora condenado a entregar à agravante o veículo individualizado ou, alternativamente, o que for menos oneroso, o valor equivalente ao veículo alienado fiduciariamente ou o correspondente ao débito contratual existente. Salientara o julgado, outrossim, que as contas elaboradas pela contadoria judicial apuraram o valor do débito contratual, e não o valor correspondente ao veículo financiado, o que ensejara o incremento desarrazoado do crédito executado, pois de R$ 44.724,90 (quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais) alcançara o valor de R$ 303.929,68 (trezentos e três mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos). Registrara o provimento que, desse modo, deve ser retificado o erro em que incorrera o contador do juízo e realizados novos cálculos acerca do valor do crédito executado, que deve corresponder ao valor do veículo alienado fiduciariamente, assinalando que, após a preclusão do decidido, deveriam os autos retornar à conclusão para início dos atos executivos. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se a fórmula de apuração do débito de responsabilidade do agravado estaria acobertada por decisão preclusão. Consignada essa premissa, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a ser visualizada a situação submetida a exame. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos, a agravante aviara em desfavor do agravante ação de busca e apreensão, que a viera a ser convertida em ação de depósito, objetivando a entrega do veículo que individualizara, o seu depósito em juízo ou a consignação do valor equivalente em dinheiro. Deve ser registrado que, promovida a convocação, o agravado fora citado por edital e, por esse motivo, fora substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes. Ao final do trânsito processual, a pretensão formulada pela agravante fora acolhida[1], nos seguintes termos: “Posto isso julgo procedente o pedido para condenar o requerido a entregar ao autor o veículo descrito na inicial ou a depositar o valor equivalente ao veículo alienado fiduciariamente ou ao valor do débito contratual existente, o que for menos oneroso. (...) Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor (art. 85, §2o do CPC).” A resolução fora preservada incólume, porquanto fora desprovido o apelo aviado pelo agravado, como se infere do dispositivo que resolvera o provimento colegiado[2] que ora se transcreve: “Esteado nos argumentos alinhados, conheço do apelo e nego-lhe provimento. Outrossim, majoro os honorários advocatícios impostos ao apelante, fixando-os no equivalente a 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, consoante os comandos insertos no artigo 85, §§2o e 11, do estatuto processual. É como voto.” Sobreleva pontuar que, após o trânsito em julgado dos títulos executivos, a agravante deflagrara em desfavor do agravado cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no montante de R$ 44.724,90 (quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos)[3]. Frustradas três tentativas[4] de intimação pessoal do agravado acerca do cumprimento de sentença, adviera, em seguida, decisão determinando a intimação editalícia do agravado[5]. Decorrido o prazo da intimação por edital, foram os autos encaminhados à Defensoria Pública, que manifestara ciência do chamamento[6]. Ato contínuo, a agravante coligira planilha indicando o valor atualizado do crédito executado, alcançando o montante de R$627.558,85 (seiscentos e vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)[7]. Diante do expressivo incremento do valor do crédito executado, a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, postulara que a contadoria judicial aferisse a higidez do montante apurado pela agravante[8]. O órgão de assistência contábil do juízo, então, apresentara suas contas positivando que o crédito executado alcança o montante de R$ 303.929,68 (trezentos e três mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos)[9]. Em seguida, via de impulso datado de 25.02.2020, as partes foram intimadas a manifestarem-se sobre o apurado pelo contador oficial[10]. A Curadoria de Ausentes, regularmente intimada, manifestara ciência, em 01.03.2020, acerca do apurado pelo contador oficial[11], e, outrossim, a agravante concordara com as contas exibidas[12], de modo que fora proferida decisão, datada de 05.03.2020, homologando os cálculos[13]. Ocorre, contudo, que, em 28.03.2020, a Defensoria Pública aviara embargos de declaração[14] apontando a existência de erro material na decisão homologatória dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, assinalando que violara a coisa julgada aperfeiçoada pelo título executivo que condenara o agravado à devolução do valor equivalente ao veículo, e não o valor do débito contratual existente. Com efeito, a pretensão aclaratória fora acolhida pelo decisório arrostado[15], que determinara a realização de novos cálculos pelo órgão de assistência contábil do juízo, nos seguintes termos: “(...)Conheço dos presentes Embargos de Declaração, visto que interpostos no prazo prescrito no art. 1.023do CPC. No mérito, assiste razão aos Embargantes. Com efeito, nos termos da Sentença em execução (ID 9880954), os pedidos iniciais foram julgados procedentes para condenar o requerido a entregar ao autor o veículo descrito na inicial ou a depositar o valor equivalente ao veículo alienado fiduciariamente ou ao valor do débito contratual existente, o que for menos oneroso. Presente, pois, o erro apontado(s), uma vez que os cálculos ID 56849417, levaram em consideração o débito contratual e não o valor correspondente ao veículo financiado. Isso posto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, acolho-os, para afastar o manifesto erro, determinando a realização de novos cálculos, devendo o contador Judicial atentar-se quanto ao demonstrativo de avaliação do veículo (documento ID 10981786, página 3), além das verbas sucumbenciais imputadas ao executado e, por fim, quanto à multa e os honorários advocatícios previstos no art.523, §1o do CPC.” Historiado os atos e fatos processuais relevantes havidos no itinerário procedimental, afere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. É que, conquanto a Defensoria Pública tenha manifesto ciência acerca dos cálculos elaborados pelo contador judicial, aferira, posteriormente, a ocorrência de erro de cálculo hábil a macular a higidez do cumprimento de sentença, diante da manifesta violação à coisa julgada. Diante do havido, aviara embargos de declaração, aviados em face da decisão que havia ratificado a conta, que foram providos com efeitos infringentes, na forma autorizada pelo artigo 494 do estatuto processual, que autoriza, inclusive, a correção de ofício de erros de cálculos[16]. Ou seja, não havia preclusão recobrindo a decisão homologatória, que chancelara a conta elaborada pela Contadoria Judicial após ter a agravante inovado o débito que originalmente apurara. Demais disso, sobeja nítido erro material afetando a conta confeccionada pela agravante e a subsequente conta elaborada pelo órgão de assistência, pois não haviam observado os parâmetros delineados pelo título judicial. Há que ser pontuado que o erro material é aquele equívoco evidente, inteligível primo ictu oculi, e, sobretudo, aquele que o seu reconhecimento não provoca alterações substanciais no conteúdo decisório no qual está inserido. Corroborando esse posicionamento, o renomado doutrinador Cândido Rangel Dinamarco enfatiza que a correção das inexatidões materiais “não devem afetar em substancia o decisório da sentença, o que mediante elas se faz não altera, não aumenta e não diminui os efeitos dela. Eventual coisa julgada que já se tenha abatido sobre esses efeitos não ficará prejudicada pela mera ratificação formal”[17]. Nesse contexto, afere-se que o erro retificado pela decisão arrostada encerrara mero ajuste da preensão ao título executivo que a aparelha, devendo as contas serem adequados ao que fora alcançado pela inteligência e vontade do julgador no momento em que solucionara a questão debatida nos autos, encerrando verdadeira e patente adequação ao conteúdo decisório, em observância ao fenômeno processual da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, baluarte do Estado Democrático de Direito. Como cediço, a coisa julgada é a eficácia que torna imutável a relação jurídica declarada pelo Poder Judiciário, assegurando firmeza e inalterabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, e que devido a sua importância para todo o sistema jurídico pátrio fora erigida ao patamar de garantia constitucional. Assim, aferido, de plano, o erro material em que incorrera o órgão de assistência contábil do juízo, afigura-se cabível que seja saneado de forma a ser o decidido purificado do equívoco que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferido pelo título executivo que aparelha o cumprimento de sentença. Frise-se que a sentença ressalvara ao agravado o recolhimento do veículo ou do seu equivalente em dinheiro ou, ainda, o equivalente ao débito remanescente do mútuo, o que for menos oneroso, e, não obstante, o firmado não fora observado pela agravante nem pela primeira conta elaborada pela contadoria, pois levado em conta apenas o débito remanescente do financiamento. Conseguintemente, a par de não subsistir preclusão recobrindo a matéria, a decisão agravada cingira-se a restabelecer a pretensão executória aos contornos que lhe confere o título que a aparelha. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara a agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se o ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à Defensoria Pública para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 10981811 - Pág. 3 (fl. 64). [2] - ID Num. 10981996 - Pág. 13 (fl. 84). [3] - ID Num. 10981786 - Pág. 1/5 (fls. 57/61) [4] - ID Num. 15756554 - Pág. 1 (fl. 89), ID Num. 15919365 - Pág. 1 (fl. 93) e ID Num. 29509229 - Pág. 1 (fl. 99) – ação principal. [5] - ID Num. 31873517 - Pág. 1 (fl. 100) – ação principal. [6] - ID Num. 44455310 - Pág. 1 (fl. 104) – ação principal. [7] - ID Num. 51945252 - Pág. 1/2 (fls. 110/111) – ação principal. [8] - ID Num. 54705760 - Pág. 1 (fl. 117) – ação principal. [9] - ID Num. 56849417 - Pág. 1 (fl. 121/122) – ação principal. [10] - ID Num. 57508208 - Pág. 1 (fl. 122) – ação principal. [11] - ID Num. 57813897 - Pág. 1 (fl. 123) – ação principal. [12] - ID Num. 58332395 - Pág. 1 (fl. 125) – ação principal. [13] - ID Num. 58384735 - Pág. 1 (fl. 126) – ação principal. [14] - ID Num. 60351641 - Pág. 1 (fl. 130) – ação principal. [15] - ID Num. 60999620 - Pág. 1 (fl. 137) – ação principal. [16] - CPC. “Art. 494. Publicada a sentença, o juízo só poderá alterá-la: I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculos; II – por meio de embargos de declaração.” [17] - DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, 2a. Edição, Vol. III, Malheiros, São Paulo, 2002, p. 686.